Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-23.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714895-23.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NAILA COSTA PINHEIRO APELADO: LUCINE RESENDE TEODORO, THIAGO DE OLIVEIRA TEODORO, PEDRO COSTA TEODORO D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por NAILA COSTA PINHEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília/DF, nos autos da AÇÃO DE PRESTAÇÃO CONTAS DA INVENTARIANÇA dos bens deixados pelo falecimento Osvaldo Teodoro. INTIME-SE a apelante para manifestar, caso queira, sobre os requerimentos formulados pelos apelados na petição de ID 26378152, no prazo de 5 (cinco dias) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 21:49:11. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator